Tribunal: TJSP
Processo: 2275984-06.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALOR CONSTRITO JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DA PROVA EFICAZ DA ALEGADA IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. FLEXIBILIÇÃO OBSERVADA. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DO C. STJ. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO EFETIVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, com determinação.